Tribunal: TJES
Processo: 0002078-47.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002078-47.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUAN RUBHENS HONORIO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa. A defesa requer a absolvição, alegando ausência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, especificamente quanto ao valor do depoimento policial como meio de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) caracteriza-se como tipo penal de ação múltipla, dispensando a comprovação de atos de comércio da substância ilícita para sua configuração, bastando que o agente pratique um dos núcleos do tipo penal. A autoria e materialidade do delito restam demonstradas pelos autos de apreensão e constatação da droga, laudo de exame químico e pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. O depoimento dos policiais que participaram da operação é considerado prova idônea e suficiente para a condenação, especialmente em crimes de tráfico de drogas, onde comumente os agentes públicos são os únicos testemunhos diretos do fato. Para desqualificar o depoimento policial, seria necessário demonstrar interesse pessoal dos agentes na investigação ou inconsistência entre suas declarações e as demais provas, o que não ocorreu neste caso. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o depoimento de policiais, prestado em juízo e em consonância com outras provas, constitui meio probatório válido para fundamentar a condenação, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 918323, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00020784720238080006

DATA DA SESSÃO: 19/02/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Juan Rubhens Honorio da Silva
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz (id.
9940159
), que o condenou nas sanções do
artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06,
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,

em regime aberto
, bem como ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
, sediadas no id.
9940168
, a defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, por ausência de indícios de autoria.

Em
contrarrazões
, no id.
9940170
, o
Ministério Público de primeiro grau
requer seja o recurso defensivo conhecido e, no mérito, desprovido.

A
Procuradoria de Justiça
, ao manifestar-se no i
d.
10307493
, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

*

A SRA. ADVOGADA DAYHARA SILVEIRA DA SILVA:-

Boa tarde a todos.

Gostaria de cumprimentar os desembargadores aqui presentes, na pessoa do senhor relator, desembargador Éder Pontes.

Gostaria de cumprir o ilustríssimo representante do Ministério Público, servidores aqui presentes, colegas advogados, estagiários e estudantes de direito que ainda estão presentes nessa Câmara.

Excelência, hoje a sustentação oral vai ser de uma forma bem sucinta, bem breve, apenas para trazer de uma forma bem forte a indignação da defesa quanto à questão da sentença que foi prolatada em primeiro grau.

O apelante foi condenado em primeiro grau em tráfico privilegiado devido a uma suspeita de que o mesmo poderia estar praticando crime de tráfico de drogas na localidade de Aracruz.

Ocorre, excelência, que a defesa foi de uma forma extremamente forte, extremamente firme, demonstrando, inclusive com testemunhas oculares, moradores do bairro, vídeos, fotos, conseguindo demonstrar de uma forma extremamente clara de que não existia ali qualquer característica, qualquer elemento que pudesse demonstrar uma possibilidade de autoria do apelante nesses autos.

Certo, excelência, que o que deveria ter acontecido na primeira fase é que com todos os elementos, com todas as provas acauteladas neste processo pela defesa, é que a sentença deveria ter sido absolutória e não que deveria ter sido considerada por privilegiado, por tráfico privilegiado para o apelante.

A defesa, ela continua completamente inconformada com a sentença, haja vista que é importante, inclusive, ressaltar que as únicas provas trazidas pela acusação são os depoimentos de dois policiais, inclusive os depoimentos são completamente contraditórios quando levados em juízo, e não são capazes de comprovar qualquer autoria em relação a esse crime, comprovando simplesmente a materialidade, porque se a gente está tratando de um crime previsto no artigo 33, um crime hediondo, mesmo que o apelante tenha habilitado o privilégio em relação a este artigo, o que eu entendo que o que deveria ter acontecido era realmente de fato a absolvição, porque de fato o artigo 33 possui 18 verbos e nenhum desses verbos foi,
nenhuma dessas práticas que vem descrita no artigo 33 foram cometidas pelo apelante.
Então, de nenhuma forma, a defesa entende que ele poderia ter sido condenado em relação a esse crime, mesmo que na forma privilegiada.

É inclusive importante ressaltar que em todos os depoimentos sejam prestados pelas testemunhas de acusação ou pelas testemunhas de defesa, ficou extremamente claro que o local onde foi encontrado esse entorpecente era um local onde era de intenso fluxo de tráfico de drogas, o local era um terreno baldio, esses entorpecentes foram encontrados junto a algumas manilhas.

Os policiais entram em contradição onde o fato estariam esses entorpecentes.
Esses entorpecentes sequer foram encontrados com o apelante. Nenhum entorpecente desses pertencia ao apelante. Ele não praticou o crime, ele apenas estava passando naquele local e infelizmente hoje estou aqui fazendo a defesa dele para conseguir reverter essa condenação injusta que o mesmo recebeu.

Assim, excelências, como disse, falei que seria extremamente sucinta, né, que eu vou ser bem em breve, levando em consideração todas as provas que já foram acauteladas nesse processo, a instrução, os depoimentos das testemunhas, toda a documentação que já foi anexada, a defesa vem pedir que seja levada em consideração, para que a reforma dessa decisão ocorra, levando em consideração inclusive as condições pessoais do apelante e ainda, excelências, o princípio
in dúbio pro r
e
u
, requerendo assim a defesa a absolvição do apelante e inclusive a restituição do valor que foi apreendido, o valor pertencente a este, que inclusive foi comprovado nos autos que era de seu salário.

Assim eu me manifesto e agradeço a atenção de todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente.

Cumprimento e parabenizo a douta advogada, doutora Dayhara Silveira e, considerando alguns pontos abordados por sua excelência, peço o retorno dos autos para uma melhor análise.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO: 12/03/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da brilhante sustentação oral da douta Advogada, Dra. Dayhara Silveira da Silva, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Juan Rubhens Honorio da Silva,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz (id.
9940159
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, no id.
9940090
, narra, em resumo, o seguinte:

“[...] Consta do inquérito policial que, no dia 18 de novembro de 2023, por volta de 21h10min, na Rua Corrego das Pedras, Fátima, nesta Comarca, o denunciado JUAN, trazia consigo, 17 (dezessete pinos de cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, conforme auto de apreensão.

Segundo os autos, policiais militares realizavam patrulhamento tático motorizado, quando receberam a informação de que um indivíduo estaria traficando drogas no endereço citado acima.

Chegando próximo ao local, os policiais visualizaram o denunciado, cujas características físicas eram semelhantes às descritas na denuncia, enquanto o mesmo, ao perceber a aproximação da guarnição, dispensou algumas embalagens pequenas de cor verde no chão, tentando se evadir furtivamente do local, razão pela qual, foi abordado, sendo encontrando na bolsa que trazia consigo R$1.160,00 (mil, cento e sessenta reais) em notas miúdas, bem como 17 (dezessete) pinos de cocaína nas embalagens dispensadas.

Cabe salientar, que ao ser indagado pelos policiais militares, o denunciado confessou que estava comercializando drogas no local, bem como que os valores apreendidos eram provenientes das drogas vendidas no dia.

Desta forma, pelas circunstâncias da prisão, pela apreensão das drogas, bem como pela dinâmica dos fatos, denota-se a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto à prática do comércio de entorpecentes. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,

em regime aberto
, bem como ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
, sediadas no id.
9940168
, a defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, por ausência de indícios de autoria.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restaram
incontestes
nos autos físicos, por meio do
Auto de Apreensão
, do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
, pelo
Boletim Unificado
, todos acostados no id.
9940033
, bem como por meio do
Laudo de Exame Químico
no id.
9940149
, além da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, o Policial Militar Frederick Martins, na esfera policial, assim narrou:

Através de denuncia anônima recebemos informações de que um indivíduo trajando camiseta vermelha e bermuda preta estaria comercializando entorpecentes no bairro de Fátima perto da quadra, local comum de trafico de entorpecentes conhecido como sapucaia. Ao chegar no local foi avistado um indivíduo trajando camiseta vermelha com as mesmas características repassadas, que ao avistar a nossa guarnição dispensou algumas embalagens pequenas de cor verde no chão na tentativa de evadir do local, foi realizado a abordagem do individuo que foi identificado como Juan Rubhens Honorio da Silva, foi realizado busca pessoal sendo encontrado a quantia de R$ 1160,00 em notas miúdas em uma bolsa pendurada no pescoço do indivíduo, perguntado sobre o que teria sido dispensado, informou que seriam 6 pinos de cocaína, perguntado o que estaria fazendo no local, informou que estaria comercializando entorpecentes desde 07h ate as 07h, que teria vendido algumas cargas de pino de cocaína no valor de R$ 10,00 cada um totalizando a quantia de R$ 1160,00 em venda. O Juan informou que pertence a facção Comando vermelho, e que teria outros indivíduos comercializando outros tipos de entorpecentes no mesmo local como maconha e crack. Não foi possível localizar os outros indivíduos, foi realizado busca no local sendo localizado os 6 pinos de cor verde contendo substancia similar a cocaína que o indivíduo teria dispensado, também foi localizado em outro lugar próximo mais 11 pinos de embalagem maior de cor verde contendo substancia similar a cocaína, perguntado de quem seriam os outros 11 pinos, o indivíduo não soube informar.

Em idêntica orientação foi o depoimento na esfera policial do Policial Militar Bruno Tineli Bocayuva.

Ao ser ouvido em juízo, o Policial Militar Bruno Tineli Bocayuva confirmou o depoimento prestado na esfera policial, consignando o que segue:

“que se recorda dos fatos, que esse tráfico de drogas acontece perto da quadra; que no dia esses entorpecentes estavam perto de umas manilhas, perto da quadra no Bairro de Fátima; que é um bairro com intenso tráfico de drogas e todos os dias estão patrulhando na região; que ao avistar a polícia o acusado jogou esse material verde, mas depois confirmou que estava vendendo e que esse dinheiro era das outras vendas que tinha realizado durante o dia; que viu o acusado dispensando as drogas; que ele confirmou o horário; que ele informou até que traficava pelo comando vermelho, PCV aqui no Espírito Santo; que ele já foi abordado outras vezes; que o local é de intenso tráfico de drogas e todo dia que forem lá vai ter jovem correndo, jogando droga para cima; que ele prontamente confessou que estava vendendo droga e que era faccionado; que lá é dividido por tipo de droga, cada pessoa responsável pela venda de um entorpecente; que essa facção tem confronto com o bairro vizinho, Bairro Segato; que a facção comanda a maior parte dos bairros já no Município; que viu com certeza absoluta ele dispensando os pinos; que a abordagem durou cerca de meia hora; que é uma região de difícil acesso, difícil de procurar; que está em obra; que as notas eram fracionadas; que já viu ele lá duas ou três vezes; que ele já foi abordado; [...]”.

Em sentido semelhante foi o depoimento judicial do Policial Militar Frederick Martins, que também confirmou ter avistado o acusado dispensando a droga, bem como que o acusado confessou estar traficando e integrar o Comando Vermelho.

Dessa forma, os Policiais Militares ouvidos em juízo foram enfáticos em afirmar que viram o acusado dispensar a droga ao avistar a guarnição policial.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Senão ,vejamos:

“[...] Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
- A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“[...]. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Assim, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o seu
pleito absolutório não merece prosperar, devendo ser mantida a condenação de Juan Rubhens Honorio da Silva nas sanções do artigo 33, § 4º,

da Lei nº 11.343/2006.

Quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz do exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002078-47.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUAN RUBHENS HONORIO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da brilhante sustentação oral da douta Advogada, Dra. Dayhara Silveira da Silva, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Juan Rubhens Honorio da Silva,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz (id.
9940159
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, no id.
9940090
, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...] Consta do inquérito policial que, no dia 18 de novembro de 2023, por volta de 21h10min, na Rua Corrego das Pedras, Fátima, nesta Comarca, o denunciado JUAN, trazia consigo, 17 (dezessete pinos de cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, conforme auto de apreensão.

Segundo os autos, policiais militares realizavam patrulhamento tático motorizado, quando receberam a informação de que um indivíduo estaria traficando drogas no endereço citado acima.

Chegando próximo ao local, os policiais visualizaram o denunciado, cujas características físicas eram semelhantes às descritas na denuncia, enquanto o mesmo, ao perceber a aproximação da guarnição, dispensou algumas embalagens pequenas de cor verde no chão, tentando se evadir furtivamente do local, razão pela qual, foi abordado, sendo encontrando na bolsa que trazia consigo R$1.160,00 (mil, cento e sessenta reais) em notas miúdas, bem como 17 (dezessete) pinos de cocaína nas embalagens dispensadas.

Cabe salientar, que ao ser indagado pelos policiais militares, o denunciado confessou que estava comercializando drogas no local, bem como que os valores apreendidos eram provenientes das drogas vendidas no dia.

Desta forma, pelas circunstâncias da prisão, pela apreensão das drogas, bem como pela dinâmica dos fatos, denota-se a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto à prática do comércio de entorpecentes. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime aberto
, bem como ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
, sediadas no id.
9940168
, a defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, por ausência de indícios de autoria.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restaram
incontestes
nos autos físicos, por meio do
Auto de Apreensão
, do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
, pelo
Boletim Unificado
, todos acostados no id.
9940033
, bem como por meio do
Laudo de Exame Químico
no id.
9940149
, além da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, o Policial Militar Frederick Martins, na esfera policial, assim narrou:

Através de denuncia anônima recebemos informações de que um indivíduo trajando camiseta vermelha e bermuda preta estaria comercializando entorpecentes no bairro de Fátima perto da quadra, local comum de trafico de entorpecentes conhecido como sapucaia. Ao chegar no local foi avistado um indivíduo trajando camiseta vermelha com as mesmas características repassadas, que ao avistar a nossa guarnição dispensou algumas embalagens pequenas de cor verde no chão na tentativa de evadir do local, foi realizado a abordagem do individuo que foi identificado como Juan Rubhens Honorio da Silva, foi realizado busca pessoal sendo encontrado a quantia de R$ 1160,00 em notas miúdas em uma bolsa pendurada no pescoço do indivíduo, perguntado sobre o que teria sido dispensado, informou que seriam 6 pinos de cocaína, perguntado o que estaria fazendo no local, informou que estaria comercializando entorpecentes desde 07h ate as 07h, que teria vendido algumas cargas de pino de cocaína no valor de R$ 10,00 cada um totalizando a quantia de R$ 1160,00 em venda. O Juan informou que pertence a facção Comando vermelho, e que teria outros indivíduos comercializando outros tipos de entorpecentes no mesmo local como maconha e crack. Não foi possível localizar os outros indivíduos, foi realizado busca no local sendo localizado os 6 pinos de cor verde contendo substancia similar a cocaína que o indivíduo teria dispensado, também foi localizado em outro lugar próximo mais 11 pinos de embalagem maior de cor verde contendo substancia similar a cocaína, perguntado de quem seriam os outros 11 pinos, o indivíduo não soube informar.

Em idêntica orientação foi o depoimento na esfera policial do Policial Militar Bruno Tineli Bocayuva.

Ao ser ouvido em juízo, o Policial Militar Bruno Tineli Bocayuva confirmou o depoimento prestado na esfera policial, consignando o que segue:

“
que se recorda dos fatos, que esse tráfico de drogas acontece perto da quadra; que no dia esses entorpecentes estavam perto de umas manilhas, perto da quadra no Bairro de Fátima; que é um bairro com intenso tráfico de drogas e todos os dias estão patrulhando na região; que ao avistar a polícia o acusado jogou esse material verde, mas depois confirmou que estava vendendo e que esse dinheiro era das outras vendas que tinha realizado durante o dia; que viu o acusado dispensando as drogas; que ele confirmou o horário; que ele informou até que traficava pelo comando vermelho, PCV aqui no Espírito Santo; que ele já foi abordado outras vezes; que o local é de intenso tráfico de drogas e todo dia que forem lá vai ter jovem correndo, jogando droga para cima; que ele prontamente confessou que estava vendendo droga e que era faccionado; que lá é dividido por tipo de droga, cada pessoa responsável pela venda de um entorpecente; que essa facção tem confronto com o bairro vizinho, Bairro Segato; que a facção comanda a maior parte dos bairros já no Município; que viu com certeza absoluta ele dispensando os pinos; que a abordagem durou cerca de meia hora; que é uma região de difícil acesso, difícil de procurar; que está em obra; que as notas eram fracionadas; que já viu ele lá duas ou três vezes; que ele já foi abordado; [...]”.

Em sentido semelhante foi o depoimento judicial do Policial Militar Frederick Martins, que também confirmou ter avistado o acusado dispensando a droga, bem como que o acusado confessou estar traficando e integrar o Comando Vermelho.

Dessa forma, os Policiais Militares ouvidos em juízo foram enfáticos em afirmar que viram o acusado dispensar a droga ao avistar a guarnição policial.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Senão ,vejamos:

“
[...] Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
- A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“[...]. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Assim, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o seu
pleito absolutório não merece prosperar, devendo ser mantida a condenação de Juan Rubhens Honorio da Silva nas sanções do artigo
33,
§ 4º
,
da Lei nº 11.343/2006.

Quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 10 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)